Tribunal: CARF
Processo: 10880.972276/2021-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.972276/2021-10
RESOLUÇÃO
2202-001.036 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TAM LINHAS AEREAS S/A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência, nos termos da conclusão do voto condutor. Vencida a Conselheira Sara Maria de
Almeida Carneiro Silva, que votou por julgar o mérito. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 2202-001.007, de 5 de
novembro de 2025, prolatada no julgamento do processo 10880.947531/2021-96, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Andressa Pegoraro Tomazela, Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira
da Silva, Thiago Buschinelli Sorrentino, Ronnie Soares Anderson (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que julgou a(s) declaração(ões) de
Compensação(ões) - (DCOMPs) – apresentada(s) pelo contribuinte. O pedido é referente ao
suposto crédito de Contribuições Sociais Previdenciárias.
Fl. 319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2202-001.036 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.972276/2021-10
2
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, estão sumariados os fundamentos da decisão:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/01/2017
ALEGAÇÕES DE NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
O ato administrativo que observa as disposições da legislação para a espécie não
incorre em vício de nulidade.
JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO.
A prova documental deve ser apresentada juntamente com a impugnação,
precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual,
salvo as exceções legais devidamente comprovadas.
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/01/2017
TAXAS DE CANCELAMENTO, REMARCAÇÃO E DE NO SHOW. RECEITAS TÍPICAS.
INCIDÊNCIA DE CPRB.
As receitas referentes às taxas recebidas a título de remarcação, cancelamento e
no show representam autênticas receitas que são obtidas em virtude da
exploração do objeto social das empresas aéreas, estando sujeitas à incidência de
CPRB.
COMPENSAÇÕES NÃO HOMOLOGADAS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA
CERTEZA E LIQUIDEZ DO DIREITO CREDITÓRIO.
A homologação das compensações efetuadas pelo contribuinte por meio da
Declaração de Compensação (DCOMP) depende da comprovação da certeza e
liquidez do direito creditório.
Irresignado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, alegando o seguinte:
(i)
que a decisão da DRJ é anterior a publicação da Portaria da RFB no
309/2023, que disciplina o julgamento dos processos de baixa complexidade,
devendo o Recurso Voluntário ser admitido e apreciado por este Conselho;
(ii)
que o Despacho Decisório seria nulo por ter desconsiderado as informações
constantes da DCTF retificadora tempestivamente transmitida;
(iii)
que não deve incidir CPRB sobre as receitas decorrentes de taxas de
remarcação, cancelamento e no show, pois tais receitas visam meramente repor
os prejuízos incorridos, possuem natureza indenizatória, que objetivam a
recomposição patrimonial.
É o relatório.

Fl. 320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2202-001.036 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.972276/2021-10
3
VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
De início, a Recorrente alega que o Despacho Decisório desconsiderou a DCTF
retificadora tempestivamente transmitida. No momento em que foi proferido o
Despacho Decisório, a DCTF retificadora ainda estava sob análise pelas
autoridades fiscais, de modo que a não homologação das DCOMPs se baseou nas
informações constantes das DCTFs originalmente transmitidas.
A DRJ, em seu acórdão, afirmou que a transmissão da DCTF retificadora do
período de apuração março/2014 pela Recorrente se deu em 08/02/2019,
reduzindo o valor do débito de CPRB (2991), o qual já havia sido incluído em
procedimento de fiscalização. O Recorrente teria tomado ciência do
procedimento de fiscalização referente às contribuições previdenciárias do
período de 11/2013 a 12/2017 (RPF 0819000201801033) em 18/10/2018.
Contudo, a Recorrente comprovou que à época da transmissão da DCTF
retificadora do período em discussão não estava submetida a procedimento fiscal
aberto para apurar as contribuições objeto de retificação. Apresenta o Termo de
Ciência de Lançamento e Encerramento Total do Procedimento Fiscal no
0819000201801033 (fls. 4.249), emitido no dia 29/10/2018, ou seja, em momento
anterior à retificação da DCTF. O lançamento fiscal não tem relação com a CPRB
discutida no presente processo.
Em razão da ausência de esclarecimentos necessários para o julgamento do
presente processo, proponho a conversão do julgamento em diligência para que
sejam esclarecidos os seguintes quesitos:
1) Informar a motivação que levou a retenção da DCTF retificadora ativa da CPRB
no período de apuração março/2014;
2) Esclarecer o período a que se refere e se a verificação da base de cálculo da
CPRB foi objeto do RPF 0819000201801033;
3) Informar se houve a análise da retificadora ativa da CPRB do período de
apuração do item 1 (março/2014), esclarecendo se, em caso de apreciação, houve
oportunidade de impugnação da decisão, nos termos do Decreto 70.235/72, bem
como o número do processo administrativo a ele atribuído, se houver;
4) Em caso de não apreciação da DCTF retificadora ativa envolvendo a CPRB no
período de apuração indicado no item 1 (março/2014), informar se o documento
ativo será apreciado ou não. Caso negativo, qual a fundamentação legal que
justifica o procedimento. Caso positivo, determina-se a realização de sua análise,
para subsidiar a análise do direito creditório.
Fl. 321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2202-001.036 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.972276/2021-10
4
Qualquer que seja o resultado, o Recorrente deve ser intimado do resultado da
diligência, oportunizando prazo de 30 dias para manifestação, antes do retorno a
este CARF, nos termos do parágrafo único do artigo 35 do Decreto no 7.574/2011.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento em
diligência, nos termos da conclusão do voto.
Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente Redator

Fl. 322
DF CARF MF
Original